Tribunal: STF
Processo: RE 89489
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
1.	Recurso extraordinário. Alegação da ofensa aos artigos 177 e 178, § 6º, III, do Código Civil, e aos artigos 3º e 282, IV, do C. Pr.Civil. Improcedência.
2.	Divergência pretoriana invocada em recurso extraordinário. Caso em que o recorrente não cumpriu o art. 305 do Reg. Int. do STF.
3.	Não conhecimento.